Tribunal: STF
Processo: ARE 1162362
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO À RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.